Tribunal: TJMT
Processo: 0002168-58.2015.8.11.0004
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002168-58.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), J. C. DAMACENO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 07.946.141/0001-40 (APELADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), ARISIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 146.556.831-04 (ADVOGADO), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA - CPF: 424.198.591-20 (ADVOGADO), VALDETE VICTOR DE MORAES - CPF: 474.442.901-72 (APELADO), JOAREZ CARDOSO DE MORAES FILHO - CPF: 569.429.661-34 (APELADO), MATHEUS CORREIA PONTES - CPF: 039.068.201-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada contra J. C. Damaceno & Cia Ltda – ME e outros, extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 924, V, do CPC, ao reconhecer a prescrição intercorrente, conforme tese firmada no Tema 566 do STJ. O Estado sustenta que houve diligências efetivas e que a paralisação do feito decorreu de entraves do Poder Judiciário, afastando qualquer inércia da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se, diante das circunstâncias do caso concreto, restou caracterizada a prescrição intercorrente na execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso, com base na inércia do exequente e na ausência de constrição patrimonial eficaz.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição intercorrente nas execuções fiscais tem início a partir da ciência, pela Fazenda Pública, da ausência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor, conforme estabelecido no Tema 566 do STJ, independentemente de decisão judicial.

4.

No caso, ficou comprovado que a tentativa de penhora on-line foi infrutífera, e a ciência da Fazenda Pública ocorreu em 27/10/2016, marco inicial do prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40, §2º, da Lei 6.830/80, seguido do quinquênio prescricional do art. 174 do CTN.

5.

As diligências posteriores (Renajud e manifestação em exceção de pré-executividade) não ensejaram efetiva constrição patrimonial e, portanto, não interromperam a contagem do prazo prescricional.

6.

A alegação de que a paralisação decorreu de entraves judiciais não afasta a fluência automática do prazo, que independe de pronunciamento judicial, sendo ônus do exequente promover medidas eficazes para a satisfação do crédito.

7.

Decorrido o prazo legal sem atos efetivos e úteis ao prosseguimento da execução, configura-se a prescrição intercorrente, impondo-se a extinção da demanda executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A fluência do prazo da prescrição intercorrente tem início com a ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens penhoráveis, independentemente de despacho judicial.

2.

A ausência de atos eficazes de constrição patrimonial durante o prazo legal caracteriza inércia do exequente e enseja a extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente.

3.

Entraves administrativos ou judiciais não afastam a aplicação da prescrição intercorrente se não comprovada a efetiva diligência da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 924, V; Lei 6.830/80, art. 40, §2º; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de J. C. Damaceno & Cia Ltda – ME e outros, julgou extinta a demanda executiva, com resolução do mérito, ao reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil, em consonância com a tese firmada no Tema 566 do Superior Tribunal de Justiça.

Nas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, a inocorrência da prescrição intercorrente, por entender indevido o reconhecimento do instituto no caso concreto.

Aduz que o executado foi regularmente citado por meio de aviso de recebimento, circunstância que afastaria qualquer cogitação de prescrição na fase citatória.

Acrescenta que, em 01/06/2016, requereu o bloqueio de valores por meio do sistema Bacenjud, e que a ciência da primeira diligência infrutífera relacionada à tentativa de constrição patrimonial somente teria ocorrido em 11/08/2017, quando da realização de carga dos autos pela Fazenda Pública.

A partir desse marco temporal, defende que teria início o prazo de um ano de suspensão do feito, seguido do prazo prescricional, de modo que o ente fazendário disporia até 11/08/2023 para lograr êxito na constrição de bens da parte executada.

Sustenta, ainda, que, em 03/10/2017, requereu a penhora de veículos de propriedade da parte executada por meio do sistema Renajud, providência que, segundo afirma, teria resultado em constrição frutífera, destacando que os autos somente retornaram à carga do ente público em 10/10/2019, aproximadamente dois anos após o referido requerimento, o que afastaria a alegação de inércia ou desídia da Fazenda Pública no impulso do feito.

Por fim, assinala que foi intimado a se manifestar acerca de exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada, tendo protocolado a respectiva impugnação em 20/03/2020, acrescentando que, após essa manifestação, somente voltou a ser intimado nos autos em 17/07/2025.

Diante desse contexto, defende que a paralisação do processo decorreu de entraves inerentes ao funcionamento do aparato judicial, e não de inércia da Fazenda Pública, razão pela qual não poderia ser penalizado com o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, afastando-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, com a consequente determinação de regular prosseguimento da execução fiscal, por entender não configurada a hipótese extintiva reconhecida pelo Juízo de origem.

Os Apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença
(id. 340308438).

Desnecessária a intervenção Ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como consignado no relatório, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em face de J. C. Damaceno & Cia Ltda – ME e outros, visando à cobrança de crédito tributário inscrito em dívida ativa.

Os executados foram regularmente citados (id. 340308429, p. 11).

No curso do processo, foram realizadas tentativas de constrição patrimonial, dentre elas a penhora on-line, que se revelou infrutífera, tendo o ente exequente tomado ciência da frustração da diligência em 27/10/2016.

Posteriormente, foram lançadas restrições administrativas de veículos por meio do sistema Renajud, sem que houvesse penhora efetiva apta a satisfazer o crédito.

Decorrido longo lapso temporal sem a efetiva constrição patrimonial, o Juízo de origem, após oportunizar manifestação da Fazenda Pública acerca da possível ocorrência de prescrição intercorrente, reconheceu a consumação do prazo prescricional e extinguiu a execução fiscal, com fundamento no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a inocorrência da prescrição intercorrente, ao argumento de que não teria havido inércia do exequente, bem como que a paralisação do feito decorreu de entraves inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário.

Os Apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença
(id. 340308438)
.

O cerne da controvérsia, portanto, reside na correta aplicação da prescrição intercorrente nas execuções fiscais, disciplinada pelo artigo 40 da Lei n. 6.830/80 e interpretada à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

De acordo com a tese firmada no Tema 566 (REsp 1.340.553/RS), a contagem da prescrição intercorrente tem início com a ciência, pela Fazenda Pública, da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, sendo-lhe concedido o prazo de um ano de suspensão do feito (art. 40, § 2º, da LEF), após o qual flui o quinquênio prescricional do art. 174 do CTN,
independentemente de pronunciamento judicial ou de provocação da parte
.

No caso em exame, restou incontroverso que não houve penhora efetiva apta a satisfazer o crédito tributário perseguido. A tentativa de constrição patrimonial revelou-se infrutífera, tendo o Estado de Mato Grosso tomado ciência dessa circunstância em 27/10/2016, marco a partir do qual, nos termos do entendimento consolidado, iniciou-se automaticamente o procedimento previsto no artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais.

A partir desse marco, transcorreu o prazo de um ano de suspensão legal do feito, seguido do prazo prescricional quinquenal, sem que se verificasse a ocorrência de causa interruptiva válida, uma vez que as medidas posteriores adotadas pelo exequente não resultaram em efetiva constrição patrimonial. Assim, quando da prolação da sentença, já havia decorrido lapso temporal superior ao permitido em lei para a persecução do crédito.

A alegação do Estado de Mato Grosso no sentido de que a paralisação do feito decorreu de entraves do mecanismo judiciário não se revela suficiente para afastar a prescrição intercorrente, na medida em que, conforme a sistemática legal e o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional flui automaticamente, independentemente de despacho judicial, não sendo o impulso oficial apto a afastar o ônus do exequente de promover diligências eficazes para a satisfação do crédito.

Dessarte, conforme assentado no julgamento alhures citado, não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.

Diante desse cenário, verifica-se que a sentença recorrida, ao extinguir o feito, ante o reconhecimento da prescrição, aplicou corretamente o direito à espécie, em consonância com a jurisprudência dominante.

A decisão recorrida, portanto, deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais se mostram adequados e bem fundamentados.

Forte nessas razões,
NEGO

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026